Tribunal: TCU
Processo: 029.318/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ministério da Defesa contra decisão que condierou ato de reforma de ex-militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos pelo Ministério da Defesa e por Thiago Dias Correa contra o Acórdão 12923/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de reforma do interessado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 12923/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de reforma de Thiago Dias Correa, concedendo-lhe registro.